Tribunal: TJDFT
Processo: 0707187-36.2020.8.07.0005
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0707187-36.2020.8.07.0005 RECORRENTE: RUBENS PEREIRA DO NASCIMENTO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESCLASSIFICAÇÃO. ALEGADA AUSÊNCIA DA COMPROVAÇÃO DO “ANIMUS NECANDI”. QUALIFICADORA. MOTIVO FÚTIL. AFASTAMENTO. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Conforme preconiza o artigo 413 do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas o convencimento de prova material do crime e indícios suficientes de autoria ou participação. 2. Para ser acolhido o pedido de desclassificação pela tese de ausência de animus necandi, esta deve estar comprovada de forma clara e inquestionável, em perfeita consonância cm todos os elementos carreados aos autos, o que não ocorreu na espécie. 3. As qualificadoras só podem ser excluídas da decisão de pronúncia quando se revelarem manifestamente improcedentes, despropositadas ou desarrazoadas, sob pena de ser invadida a competência constitucional do Conselho de Sentença. 4. Recurso desprovido. No recurso especial, a parte recorrente alega que o acórdão impugnado violou negou vigência aos artigos 74, § 1o e 419, ambos do Código de Processo Penal, sustentando o cabimento da desclassificação da conduta, pois o disparo de arma de fogo se deu sem o animus necandi. No recurso extraordinário, após defender a repercussão geral da matéria tratada nos autos, repisa os argumentos do especial, apontando violação ao artigo 5o, incisos XXXVIII e LIV, da Constituição Federal. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de ser admitido quanto à negativa de vigência dos artigos do CPP indicados. Em primeiro lugar, porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no REsp n. 2.064.129/RN, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023). Em segundo ponto, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido, demonstrando a incidência de ambos os verbetes sumulares, confira-se o seguinte julgado da Corte Superior: PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUADRUPLAMENTE QUALIFICADO (ART. 121, §2o, INCS. II, III, IV E VII, C/C ART. 14, INC. II, DO CP) E CRIMES CONEXOS. PRONÚNCIA. EXCESSO DE LINGUAGEM. NÃO OCORRÊNCIA. CRIME DE LESÃO CORPORAL. MATERIALIDADE. LAUDO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA NO PERIGO CUMUM NO DELITO DE HOMICÍDIO. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A fase da pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação. A pronúncia é o ato que expressa a convicção do juiz quanto à existência do crime (materialidade), sendo imperioso que sejam indicados os elementos probatórios que alicerçam a decisão de submeter a acusada a julgamento pelo Tribunal do Júri, isto é, que sejam demonstrados, de forma sucinta, mas fundamentada, que existem indícios de autoria. Nesse contexto, não há que se falar em excesso de linguagem, se o decisum limitou-se a apontar as provas que dão suporte à acusação, como no presente caso. 2. O juízo de primeiro grau em momento algum declinou um juízo de convicção a respeito da culpabilidade da recorrente e do seu animus em relação à vítima, cuidando apenas de apresentar elementos de prova - e estritamente necessários - para reconhecer a prova da materialidade, indícios da autoria no crime doloso contra a vida, a ser julgado pelo Tribunal do Júri. 3. A questão acerca da ausência de materialidade para configurar o delito de lesão corporal, tendo em vista a não elaboração do laudo pericial. não foi objeto de debate pela instância ordinária, o que inviabiliza o conhecimento do recurso especial por ausência de prequestionamento. Incide ao caso a Súmula 282/STF. 4. Ademais, o Tribunal a quo, em decisão devidamente motivada, entendeu que, examinando detidamente os elementos informativos colhidos na fase extrajudicial e a prova produzida sob o crivo do contraditório, verifica-se do caso concreto que a materialidade do fato ficou comprovada por meio do inquérito policial, autos n. 5042.05-26.2021.8.24.0023, além da prova oral produzida nas etapas indiciária e oportunamente sob o crivo do contraditório (e-STJ fls. 130). Assim, rever os fundamentos utilizados pela Corte de origem, para concluir pela ausência de materialidade do crime de lesão corporal, como requer a defesa, importa revolvimento de matéria fático-probatória, vedado em recurso especial, segundo óbice da Súmula 7/STJ. 5. O Tribunal de origem, ao manter a pronúncia da ré, vislumbrou, nesse momento processual, a existência de indícios acerca da qualificadora do perigo comum. Assim, para alterar a conclusão a que chegou a instância ordinária e decidir, nesse momento processual, pelo afastamento da referida qualificadora, como requer a defesa, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, providência incabível em sede de recurso especial, ante o óbice contido na Súmula 7/STJ. 6. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 2.479.537/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 15/12/2023) (g.n.). Com relação ao recurso extraordinário, quanto à mencionada ofensa ao artigo 5o, inciso LIV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJe de 1o/8/2013 – Tema 660), assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. No que se refere à alegada ofensa ao artigo 5o, inciso XXXVIII, da CF, não merece ser admitido o recurso extraordinário, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Com efeito, “o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência da Súmula 282 do STF.” (ARE 1452178 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 18-10-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 23-10-2023 PUBLIC 24-10-2023). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A009